Tribunal: TJSP
Processo: 1016950-54.2023.8.26.0554
Classe: Embargos / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissão quanto à condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária devido à gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão:
Verificar se houve omissão alegada.
III. Razões de Decidir:
Menção expressa à gratuidade concedida. Condição suspensiva de exigibilidade consequência lógica,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissão quanto à condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária devido à gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão:
Verificar se houve omissão alegada.
III. Razões de Decidir:
Menção expressa à gratuidade concedida. Condição suspensiva de exigibilidade consequência lógica, não configurando omissão.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração rejeitados.